Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-97.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-97.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO MACIEL DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: IOLANDA DE LEMOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Transferências bancárias entre ex-companheiros. Alegação de doação. Ônus da prova. Empréstimo caracterizado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, reconhecendo a existência de obrigação de restituição de valores transferidos pela autora aos réus, afastando a tese de liberalidade decorrente de relacionamento amoroso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as transferências financeiras realizadas pela autora em favor dos réus configuram empréstimo com obrigação de restituição ou doação decorrente de relacionamento afetivo, bem como se há litigância de má-fé e ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos já apresentados.

4. Não se configura litigância de má-fé, uma vez que o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta temerária ou protelatória.

5. A ação monitória admite como prova escrita documentos eletrônicos, comprovantes de transferências bancárias e conversas mantidas por aplicativos de mensagens, quando analisados em conjunto.

6. A destinação de parte dos valores à conta de pessoa jurídica da qual um dos apelantes é sócio afasta a presunção de liberalidade própria de relações afetivas.

7. A doação não se presume e exige prova inequívoca do animus donandi, ônus que incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A conduta da autora após as transferências é compatível com a de credora que busca a restituição do crédito, sendo incompatível com a alegação de gratuidade.

9. A manutenção da sentença evita enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência de valores entre pessoas que mantêm relacionamento afetivo não se presume doação, competindo a quem alega a liberalidade demonstrar o animus donandi.

2. Comprovadas as transferências e ausente prova da causa gratuita, configura-se empréstimo com obrigação de restituição, sendo cabível a ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 700 a 702; 702, § 2º; 85, § 11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000174-15.2021.8.05.0229; TJ-MT, Apelação nº 1004746-21.2022.8.11.0007; TJ-MT, Apelação nº 0035548-29.2013.8.11.0041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000379-97.2024.8.05.0145
, em que figuram como apelantes
EMO CONSTRUTORA EIRELI e EDVALDO MACIEL DE OLIVEIRA
e, como apelada,
IOLANDA DE LEMOS OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora